Tribunal: TJPA
Processo: 0027387-52.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027387-52.2007.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: FERNANDO AUGUSTO DIAS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027387-52.2007.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO – OAB/PA 9238

AGRAVADO: ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO DIAS COSTA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença de 1º grau que reconheceu a prescrição intercorrente da Ação Monitória;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante arguiu que não houve paralisação do feito por mais de cinco anos para caracterizar a prescrição intercorrente;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito e permaneceu inerte, não havendo demora na tramitação imputável exclusivamente ao Poder Judiciário;

4. Houve o transcurso de dezessete anos sem que a parte ré sequer tenha sido citada, sendo inequívoca a prescrição intercorrente;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Configura-se a prescrição intercorrente na hipótese de paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão inicial sem que a demora seja imputável ao Poder Judiciário.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 219, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1940996/SP, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27/09/2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0010988-31.1996.8.14.0301, rel. desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, DJe de 09/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 19425789) que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que reconheceu a prescrição da presente Ação Monitória movida contra o ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO DIAS COSTA.

Nas razões recursais (Id. 19759882), o agravante arguiu a ausência do transcurso do prazo prescricional quinquenal da Ação Monitória, visto que, mesmo na hipótese de paralisação do processo por culpa do credor, o período paralisado seria de 18/08/2016 a 22/11/2019. Requereu o provimento do agravo para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões da parte agravada.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A presente Ação Monitória, objetivando a cobrança do valor de R$ 14.856,14, referente a contrato de disponibilização de limite de crédito rotativo, foi ajuizada no dia 17/09/2007 (Id. 3649384). Em 25/09/2007, foi expedido mandado de citação (Id. 3649387), porém as sucessoras do devedor, Marina Costa e Alessandra Costa, não foram localizadas nos endereços indicados pelo credor (Id. 3649388, p. 13 e seguintes). Em junho de 2016, foram expedidos novos mandados de citação e, novamente, as herdeiras do devedor não foram localizadas nos endereços indicados (Id. 3649391, p. 18). Em 09/08/2016, o Juízo determinou a intimação do autor para informar o interesse no prosseguimento do feito (Id. 3649391, p. 13). Intimado em 18/08/2016 (Id. 3649391), o autor deixou de se manifestar, após o que o Juízo prolatou a sentença, em 22/11/2019, extinguindo o feito (Id. 3649392).

Considerando o andamento processual, é inequívoco que o processo permaneceu sem qualquer pedido de providência da parte autora durante mais de três anos, mesmo após instada a se manifestar, sob pena de extinção sem resolução do mérito, de modo que não se constata a demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. Sendo assim, configura-se a prescrição intercorrente da pretensão monitória, visto que a dívida amparada em cédula de crédito bancário prescreve em cinco anos a contar do vencimento (STJ, REsp 1940996/SP, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 27/09/2021).

No presente caso, transcorreram dezessete anos sem que a parte executada sequer tenha sido citada, de forma que não prosperam os argumentos do apelante.

Ressalto que, conforme o art. 219, § 5º do CPC/1973, a prescrição pode ser declarada de ofício pelo Juízo. Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA PARTE EXEQUENTE CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIRMADA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO ART. 206, § 3º, VIII DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO ENTRE AS NORMAS SUBSTANTIVAS CIVIS PRETÉRITA E NOVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.028 DO CC/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Ao revés do que insinuado pela parte apelante, não concorreu o Judiciário à paralização da ação, ajuizada no ano de 1996, porquanto após o despacho determinando a sua suspensão em 23/03/1999, decorrente da notícia de falência da sociedade empresária executada (Id. 2740826-pág. 31), o feito somente tornou à marcha em 12/08/2009, e por impulso oficial (Id. 2740826-pág. 32), não havendo nenhuma manifestação da parte exequente/apelante acerca daquele contexto fático em mais de 10 (dez) anos de suspensão. 2 - Conquanto o processo tenha sido suspenso na vigência do Código Civil de 1916 (23/03/1999), somente voltou a tramitar já bem depois da entrada em vigor do novel, isto é, em 12/08/2009, fato que enseja a aplicação do art. 206, §3º, VIII do CC/2002, à luz da regra de transição contida no seu art. 2.028. Isso porque, considerando a inexistência de prazo específico para as ações executivas na lei substantiva civil revogada, deve prevalecer a regra geral do prazo trintenário do seu art. 177, cuja metade não transcorreu no período entre da data do ajuizamento da ação, 27/08/1996 (Id. 2740823-pág. 03) e a da entrada em vigor do novo diploma civil, qual seja, 11/01/2003. Considerando que a parte exequente somente manifestou seu interesse no prosseguimento do feito quase 04 (quatro) anos após a oportunização nesse sentido pelo julgador unipessoal, vislumbra-se que a pretensão executiva foi fagocitada, supervenientemente, pelo instituto jurídico da prescrição intercorrente. Portanto, afiguram-se escorreitas as razões de decidir do togado singular, ao julgar extinto o processo originário, pautado na prescrição intercorrente, nos termos do art. 269, I do CPC/1973, não havendo que se cogitar, por conseguinte, a violação ao art. 5º, XXXV da CF, por negativa de jurisdição.”
(TJ-PA, Apelação Cível nº 0010988-31.1996.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, rel. desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, DJe de 09/06/2020).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025